Tribunal: TJPA
Processo: 0809641-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE SE INCLUA EM QUALQUER DOS GRUPOS DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Analisando a decisão proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas. Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄8⁄2017, DJe 29⁄8⁄2017; HC 403.269⁄SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2017, DJe 1⁄12⁄2017; RHC 74.131⁄MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2016, DJe 01⁄02⁄2017. Por fim, destaca-se que se mostra escorreito o posicionamento adotado pelo Juízo a quo de que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19: Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19. 3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809641-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­– TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE SE INCLUA EM QUALQUER DOS GRUPOS DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas.

Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄8⁄2017, DJe 29⁄8⁄2017; HC 403.269⁄SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2017, DJe 1⁄12⁄2017; RHC 74.131⁄MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2016, DJe 01⁄02⁄2017.

Por fim, destaca-se que se mostra escorreito o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
de que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809641-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
VINICIUS RODRIGUES DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/09/2021 em razão de, supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; inviabilidade da manutenção da prisão, ante a pandemia de Covid-19 (RECOMENDAÇÃO n. 62 DO CNJ).

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6264707)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6308313):

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas); b) data e hora do fato: 02/09/2021, por volta das 11h00min; c) local do fato: Folha 27, atrás do posto São Bento, Nova Marabá, Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: a) tipo: prisão em flagrante convertida em prisão preventiva fundamentadamente, em data de 03/09/2021, à requerimento da autoridade policial, conforme decisão PJE ID 33758818, da qual destaco os seguintes trechos:

‘Pelos documentos apresentados pela autoridade policial se vislumbram fortes indícios de autoria e patente prova da materialidade, constando a apreensão de 17 porções de maconha, sendo 14 porções da erva solta, acondicionada em sacos transparentes e 3 porções de erva prensada, totalizando 23,925 gramas, além de um aparelho celular’.

‘Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata do custodiado prejudica a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade concreta do delito em si, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo à terceiros, consumidores da droga’.

‘Ao supostamente comercializar a droga ilícita, o flagranteado fomenta o consumo por incautos viciados, que vendem o que tem e o que não tem, praticam pequenos crimes contra o patrimônio alheio para trocar os produtos por drogas e realimentar sua insaciável vontade de usar o entorpecente, prejudicando não apenas a família próxima do viciado, mas toda uma sociedade, que se vê atormentada por consumidores de drogas, que muitas vezes se tornam desocupados, causando dano, inclusive, no sistema público de saúde’.

‘Enquanto os viciados gozam de efêmero prazer, a família e a sociedade sofrem e apenas os traficantes se beneficiam do lucro fácil em prol da desagregação do ser humano’.

‘Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos:

‘Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (grifou-se)’

3) Informações do paciente: a) antecedentes criminais: não há informações nos autos. b) primariedade: não há informações conhecidas nos autos; c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante; d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado no feito objeto do ‘writ’ desde 02/09/2021.

5) Fase processual: aguardando remessado do inquérito policial dentro do prazo previsto em lei (30 dias – art. 51 da Lei 11.343/06) (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL CONCESSÃO
da ordem, para concessão de medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas, sem prejuízo de reforços pelo juízo processante, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada, inclusive, a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade. (ID n. 6485227)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo, na parte que interessa, excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante delito e a converteu em preventiva (ID n. 6264219):

“[...] Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Pelos documentos apresentados pela autoridade policial se vislumbram fortes indícios de autoria e patente prova da materialidade, constando a apreensão de 17 porções de maconha, sendo 14 porções da erva solta, acondicionada em sacos transparentes e 3 porções de erva prensada, totalizando 23,925 gramas, além de um aparelho celular.

Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata do custodiado prejudica a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade concreta do delito em si, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo à terceiros, consumidores da droga.

Ao supostamente comercializar a droga ilícita, o flagranteado fomenta o consumo por incautos viciados, que vendem o que tem e o que não tem, praticam pequenos crimes contra o patrimônio alheio para trocar os produtos por drogas e realimentar sua insaciável vontade de usar o entorpecente, prejudicando não apenas a família próxima do viciado, mas toda uma sociedade, que se vê atormentada por consumidores de drogas, que muitas vezes se tornam desocupados, causando dano, inclusive, no sistema público de saúde.

Enquanto os viciados gozam de efêmero prazer, a família e a sociedade sofrem e apenas os traficantes se beneficiam do lucro fácil em prol da desagregação do ser humano.

[...]

Lembro, mais uma vez, que a tipificação penal recai sobre o crime de tráfico de entorpecentes, cuja liberação do(s) suspeito(s), por si só é capaz de prejudicar a instrução criminal ante à grande possibilidade de não comparecimento oportuno à este juízo, dado ao acesso ao dinheiro que financia eventuais fugas, como pelo fato de que a circulação do(s) suspeito(s), até que se conclua a instrução, pode colocar em risco a sociedade, pela facilitação do acesso às drogas.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 302, do CPP e o CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, que ora decreto, do(s) nacional(is) VINICIUS RODRIGUES DA SILVA [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente, conforme se verifica dos documentos juntados no ID n. 6264218.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas.

Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄8⁄2017, DJe 29⁄8⁄2017; HC 403.269⁄SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2017, DJe 1⁄12⁄2017; RHC 74.131⁄MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2016, DJe 01⁄02⁄2017.

Por fim, destaco que comungo do posicionamento utilizado pelo Juízo
a quo
de que considerando-se que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/09/2021